Tribunal: TJSP
Processo: 1014499-50.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário - Transação celebrada entre as partes, com renúncia ao prazo recursal - Sentença homologatória.
RECURSO DO INSS - Nulidade da sentença - Violação aos princípios da autonomia da vontade e ato jurídico perfeito - Alteração das cláusulas do acordo celebrado pelo juízo a quo.
Sentença que homologa transação entre as partes e a renúncia ao prazo recursal

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário - Transação celebrada entre as partes, com renúncia ao prazo recursal - Sentença homologatória.
RECURSO DO INSS - Nulidade da sentença - Violação aos princípios da autonomia da vontade e ato jurídico perfeito - Alteração das cláusulas do acordo celebrado pelo juízo a quo.
Sentença que homologa transação entre as partes e a renúncia ao prazo recursal - inviabilidade de recurso - Nulidade que deve ser alegada através de ação própria, na forma da lei - Inteligência do art. 966, §4o do CPC - Precedentes.
RECURSO DA AUTARQUIA NÃO CONHECIDO.